Tribunal: TJSP
Processo: 2211847-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática dos delitos tipificados no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática dos delitos tipificados no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Paciente preso com 1.301,1g de maconha e 107g de crack. Alegação de excesso de prazo afastada. Prazos para conclusão dos atos processuais que não ostentam natureza peremptória. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2211847-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante EDSON
ZILLIG DA SILVA e Paciente SIDNEY TADEUS SALLES GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211847-83.2020.8.26.0000 -Voto no 29556 ac
2
Voto no: 29556
Habeas Corpus no: 2211847-83.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Edson Ferreira Zillig
Paciente: Sidney Tadeu Sales Gomes
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
acusado da prática dos delitos tipificados no artigo 33, caput,
da lei no 11.343/2006. Manutenção da custódia cautelar
devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da
conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do
julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no
meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do
Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a
aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Paciente preso
com 1.301,1g de maconha e 107g de crack. Alegação de
excesso de prazo afastada. Prazos para conclusão dos atos
processuais que não ostentam natureza peremptória. Caso
concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado.
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Edson Ferreira Zillig, em favor de
SIDNEY TADEU SALES GOMES, contra ato do MM. Juiz de Direito da
32a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, consubstanciado no excesso
de prazo para a formação da culpa do paciente, segregado cautelarmente
em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211847-83.2020.8.26.0000 -Voto no 29556 ac
3
no 11.343/2006. Pugna, em síntese, pela concessão da liberdade provisória
(fls. 1/40).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 55/56).
Dispensadas informações, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 60/64).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o paciente, foi preso no
dia 11 de fevereiro de 2020, porque, agindo em concurso com duas
mulheres não identificadas, foi surpreendido mantendo em guarda,
supostamente para fins de tráfico, 4.800 (quatro mil e oitocentos)
invólucros de maconha, com peso líquido de 1.301,1g (um mil, trezentos e
um gramas e um decigrama) e 400 (quatrocentas) porções de cocaína em
forma de crack, com peso total líquido de 107,1g (cento e sete gramas e
um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Conforme narra a inicial acusatória, Policiais militares
estavam em patrulhamento pela Avenida Jornalista Roberto Marinho,
quando visualizaram o veículo Ford Fiesta, cor prata, placas
HHI-4715/São Paulo, em trânsito, com os vidros totalmente escurecidos,
sendo dada ordem de parada, com a emissão de sinais luminosos, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211847-83.2020.8.26.0000 -Voto no 29556 ac
4
viatura, objetivando posterior averiguação de rotina. O denunciado,
depois identificado como sendo o motorista do carro, desatendeu à ordem
dos militares, imprimindo velocidade em seu conduzido, somente
interrompendo o curso da fuga na rua Cristóvão Pereira, esquina com a
Rua Xavier Gouveia. Os três ocupantes do auto, quais sejam, Sidney e
duas mulheres desconhecidas, deram continuidade à evasão, agora, a pé,
tomando rumos distintos. Somente o denunciado veio a ser capturado e em
seu poder nada de ilícito foi localizado. Certo, no entanto, que no interior
do Ford Fiesta, onde havia um forte odor de “maconha”, os policiais
encontraram, sob o banco dianteiro, reservado ao passageiro, duas
mochilas, contendo milhares de porções de “maconha” e centenas pedras
de “crack”, todas elas embaladas individualmente, prontas para a venda.
Caracterizado o flagrante, foi preso.
Com efeito, em que pesem suas condições favoráveis,
o paciente foi preso em flagrante com expressiva quantidade de
entorpecente 1.301,1g de maconha e 107g de crack; circunstâncias que
indicam grau de envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que,
possivelmente, não se trata de traficância ocasional; pelo que entendo estar
particularmente presente no caso o periculum libertatis, traduzido na
necessidade de garantia da segurança pública local, vulnerada com sua
conduta.
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211847-83.2020.8.26.0000 -Voto no 29556 ac
5
crise pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a
cautelar deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes
graves que objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais
relevantes tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo,
àqueles agentes que, postos em liberdade, representem efetivo e elevado
risco à sociedade em razão de comprovadas condições e circunstâncias
pessoais desfavoráveis.
O
fato
incontroverso
do
tráfico
de
drogas
abstratamente considerado representar um grave problema que atinge
diretamente a saúde pública e indiretamente outros bens jurídicos, não
justifica a imputação aos acusados desse crime de responsáveis únicos ou
absolutos pelos danos sociais causados pela complexa máquina de
mercancia ilícita de drogas que opera no Brasil e no mundo esse
raciocínio, por vezes adotado de forma simplista ou irrefletidas, tornaram
os traficantes cerca de 30% (trinta por cento) da população carcerária do
Brasil, segundo dados fornecidos pelo INFOPEN no período de janeiro a
junho de 20191.
Nos casos de tráfico de drogas é pacífico o
entendimento de que, malgrado não prestem para fundamentar a prisão,
argumentos de cunho genérico a exemplo do dano social gerado por
tráfico, sua hediondez, ou a necessidade de resposta judicial firme, podem
1 Disponível em http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211847-83.2020.8.26.0000 -Voto no 29556 ac
6
a periculosidade e riscos sociais justificarem a custódia cautelar no tráfico
de drogas, neles se compreendendo a natureza ou quantidade da droga
movimentada.
Neste sentido a orientação perfilhada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos
do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser
decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal
ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, o recorrente foi preso na posse
de 24.165,1 gramas de maconha, o que justifica seu
encarceramento cautelar, para garantia da ordem
pública, consoante pacífico entendimento desta
Corte, no sentido de que a quantidade, a natureza ou
a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem
servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
3. Ademais, o recorrente, apesar de tecnicamente
primário, encontrava-se em liberdade provisória
quando fora novamente preso, o que também autoriza
sua segregação cautelar para garantia da ordem
pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 88.881/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe
22/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211847-83.2020.8.26.0000 -Voto no 29556 ac
7
Desta forma, a manutenção da prisão cautelar,
encontra-se legitimada, com vistas à garantia da ordem pública, mormente
porque em concreto a r. decisão não se apresenta excessiva, mas
suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os
motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva.
Assim,
quanto
à
alegação
do
impetrante
de
primariedade do paciente, fundamenta-se que desde que presentes os
motivos autorizadores da prisão cautelar, tal elemento se torna indiferente.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A existência de condições pessoais favoráveis -
tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa - não tem o
condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema,
como ocorre na hipótese em tela.” (STJ, RHC
43239/RJ, Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma, Julgamento: 21/08/2014)
No que concerne à alegação de excesso de prazo,
recordo que inexiste prazo legalmente estipulado, cujo descumprimento
configure, de imediato, constrangimento ilegal. Ademais, a hipótese não
expõe letargia do Juízo na conclusão dos atos processuais, principalmente
se considerarmos que os fatos ocorreram em fevereiro de 2020, e o
processo já se encontra na fase de instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211847-83.2020.8.26.0000 -Voto no 29556 ac
8
Consoante à iterativa jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Os
prazos
indicados
na
legislação
processual penal para conclusão dos atos
processuais não são peremptórios, o que
condiciona a aferição de eventual excesso de
prazo aos critérios da razoabilidade, levando-se
em conta as peculiaridades de cada caso. (RHC
53012 / SP, Recurso Ordinário em Habeas
corpus no 2014/0275535-4, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, j. 17/03/2015).
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar é medida assecuratória adotada após a demonstração
concreta de periculum libertatis em nada se assemelha à prisão por pena,
a única capaz de retirar do acusado seu estado de inocência.
Ademais, a prisão cautelar só viola o referido princípio
da presunção de inocência quando a providência é adotada de maneira
obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação da pena e violando
o status quo do acusado, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter excepcional,
admite o decreto da prisão preventiva para os crimes dolosos apenados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211847-83.2020.8.26.0000 -Voto no 29556 ac
9
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
hipótese deste writ, cuja situação processual do paciente revela a
insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, na
medida em que a conversão instigaria na sociedade o odioso sentimento de
impunidade.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, a despeito
de a questão ter sido aventada somente nesta Instância, dada a gravidade da
atual conjuntura, impõe-se sua análise assinalando-se desde já, que a
questão não justifica a pretensa reversão da custódia cautelarmente
imposta. Nesse sentido, considera-se que não há notícias de que o local em
que o ora paciente se encontra segregado apresente caso de contaminação
pelo COVID-19, ou que o estabelecimento descumpra as recomendações a
serem adotadas para os casos suspeitos ou confirmados no âmbito dos
sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde
física do custodiado ou, de que detenha qualquer predisposição para
contaminação, vale dizer, de que integre o grupo de risco.
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas
preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19), no âmbito
do sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Convém
apontar,
conforme
último
relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211847-83.2020.8.26.0000 -Voto no 29556 ac
10
apresentado pela Secretaria de Administração Penitenciária, de 13 de julho
de 2020, que a taxa de mortalidade aferida entre os reeducando está muito
abaixo da população em geral, enquanto a recuperação dos enfermos beira
os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara
indicação de acerto nas medidas até então adotadas (sic).
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por si
só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àquele que
justificadamente se encontra custodiado.
Finalmente e embora se cuide de crime equiparado a
hediondo (artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal), na hipótese do
writ, não se está considerando a gravidade abstrata do delito, mas do
perigo concreto que ele impõe à sociedade.
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas
Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211847-83.2020.8.26.0000 -Voto no 29556 ac
11